Tribunal: STF
Processo: ARE 1003266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Saldo devedor. Liquidação antecipada com desconto integral. Cláusula de cobertura pelo Fundo de Compensação Variável (FCVS). Alegação de violação do ato jurídico perfeito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional ou de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).